Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-27.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000673-27.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IZANARA MOREIRA HONORIO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU DE COBRANÇA CONSTRANGEDORA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de repasse, por parte do ente público empregador, das parcelas referentes a empréstimo consignado regularmente descontadas na folha de pagamento da servidora configura, em tese, falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

2. Todavia, a caracterização do dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual ou falha administrativa, na ausência de elementos concretos, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, cobrança constrangedora, protesto ou outro fato lesivo de relevância.

3. No caso em apreço, a autora não comprovou a ocorrência de prejuízos concretos em decorrência da omissão temporária do Município, inexistindo prova de negativação, cobrança indevida ou constrangimento capaz de ultrapassar o limite do mero aborrecimento.

4. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça assentam o entendimento de que, na ausência de prova de efetivo prejuízo, não se justifica a condenação por danos morais com base apenas na mora administrativa.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos
, r
elatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000673-27.2021.8.05.0155, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani, em que figura como apelante

IZANARA MOREIRA HONÓRIO SANTOS DE OLIVEI
RA
e, como apelado,
o
MUNICÍPIO DE MACARANI
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível,
mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator